Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719624-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. Z. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERIC CARDOSO DOS SANTOS, TAYNARA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por M. Z. S. C., menor representado por E.C.S., processo n. 0717529-16.2023.8.07.0001, deferiu ao agravado a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 156745608 – da origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Miguel Zion Silva Cardoso, representado por seu genitor Eric Cardoso dos Santos, que atua também como autor da ação, e Taynara Silva Rodrigues em face de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (“Unimed BH”) e CENTRAL NACIONAL UNIMED (“Unimed Nacional”), com pedido de tutela de urgência para obrigar as requeridas a admitirem o primeiro autor como beneficiário do plano de saúde empresarial coletivo de sua genitora e para que arquem com os custos relativos à internação do primeiro autor na UTI Neonatal da Maternidade Brasília até o término de seus tratamento e sua alta hospitalar definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Narram os autores que i) Miguel nasceu no dia 07/03/2023, com 29 semanas e está internado na UTI neonatal do Hospital Maternidade Brasília; ii) a genitora e autora, Taynara, é beneficiária do plano de saúde na condição de dependente de seu pai; iii) não obteve êxito na inclusão de Miguel como dependente, sob a alegação de que o plano somente admitiria a inclusão de familiares até o segundo grau; iv) em razão da recusa do plano de saúde de inserir o infante como dependente, está impossibilitado de continuar o tratamento no hospital em que está internado sem previsão de alta. Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em debate está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores figuram como destinatários finais do produto ofertado pelas rés. No caso em apreço, os autores comprovaram, pelo relatório médico de ID 156604758, que o autor Miguel nasceu prematuramente e encontra-se internado em UTI neonatal e ainda sem previsão de alta. Ele é filho da autora Taynara, que é beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor. O plano de Taynara assegura a cobertura para obstetrícia. Nos termos do art. 12, inciso III, alínea "a", da Lei dos Planos Privados de Saúde, é assegurada a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho do consumidor beneficiário do plano de saúde, durante os primeiros trinta dias após o parto. Com efeito, mesmo que o recém-nascido não reúna as condições para que seja admitido como beneficiário dependente do plano de saúde contratado pelo seu avô, é reconhecido o seu direito à cobertura da internação hospitalar decorrente do seu nascimento. Essa cobertura, em uma visão protetiva do consumidor, não deve se limitar, peremptoriamente, aos trinta dias, mas ao prazo necessário para que o recém-nascido esteja em condições para a alta hospitalar, notadamente porque a internação na UTI não poderá ser interrompida, sob pena de colocar em risco a vida do infante. Portanto, mesmo neste juízo de cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito do infante Miguel à cobertura da sua internação até que reúna condições de alta hospitalar. O perigo na demora é induvidoso, pois as rés estão se recusando a assumir essa cobertura e os genitores da criança não detém capacidade financeira para suportar as despesas com a internação. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar às rés que custeiem todas as despesas da internação do recém-nascido Miguel Zion Silva Cardoso até a sua alta hospitalar, sem limitação temporal, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defiro a gratuidade de justiça aos requerentes. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se as rés para apresentarem contestação em 15 dias, sob pena de revelia, e intimem-se para que cumpram essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, a agravante requer que seja reconhecida à sua ilegitimidade para a demanda. Defende a impossibilidade de se imputar a agravante qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que o agravado possuiria vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED BELO HORIZONTE, primeira ré, que seria pessoa jurídica diversa. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, para que se reforme a r. decisão de origem, declarando a sua ilegitimidade, eximindo-a de qualquer penalidade imposta. Preparo no ID 46928372. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, em síntese, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agravado teria vínculo contratual com a Unimed Goiânia, pessoa jurídica diversa da recorrente, no caso, UNIMED Central Nacional. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a Unimed Belo Horizonte. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED BELO HORIZONTE e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III - Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS no 424/17. IV - A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII - Apelação das rés parcialmente providas. (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada. 2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo. 3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente - aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED's, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes. 4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400723, 07384974120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, em julgamento recente de minha relatoria, na 8a Turma Cível, órgão que orgulhosamente integrava, assim restou decidido sobre o tema, verbis: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Goiânia integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1687049, 07422341820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, à luz da legislação pertinente e da jurisprudência sobre o tema, mormente em razão da aplicação da teoria da aparência, em tese, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator